Tribunal: TJSP
Processo: 1030772-61.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ambiental – Apelação – Anulatória de auto de infração – Multa – Incêndio - Irregularidade da aplicação - Auto de infração que não atesta a autoria - Responsabilidade civil do poluidor que não se confunde com a responsabilidade administrativa do infrator - Responsabilidade civil do poluidor é objetiva – inteligência do art. 3o, inciso IV e art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 - A

Ementa:
Ambiental – Apelação – Anulatória de auto de infração – Multa – Incêndio - Irregularidade da aplicação - Auto de infração que não atesta a autoria - Responsabilidade civil do poluidor que não se confunde com a responsabilidade administrativa do infrator - Responsabilidade civil do poluidor é objetiva – inteligência do art. 3o, inciso IV e art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 - A responsabilidade administrativa do infrator é subjetiva, conforme prevê o art. 7o, inciso III, e art. 9o, §1o, da Lei Estadual no 997/79 - Responsabilidade administrativa que tem caráter subjetivo e não há elementos nos autos a comprovar a conduta dolosa ou culposa do particular – Auto de infração ambiental anulado - Sentença reformada – Recurso provido